Tribunal: TJES
Processo: 0000571-48.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000571-48.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000571-48.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA contra a sentença que o condenou a 12 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.025 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,

caput, da Lei 11.343/06) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do tráfico para uso pessoal, a aplicação do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o crime de uso de documento falso, a concessão do direito de apelar em liberdade e a fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta de tráfico para porte para consumo pessoal; (iii) saber se o apelante preenche os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; (iv) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) saber se a atenuante da confissão espontânea para o crime de uso de documento falso foi devidamente aplicada; (vi) saber se o apelante possui direito de apelar em liberdade; e (vii) saber se é devido o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria dos crimes foram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares, que são provas idôneas, afastando a tese de insuficiência probatória e de atipicidade da conduta.

4. A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal é inviável, dada a quantidade e variedade das substâncias apreendidas (maconha, crack, cocaína), a forma de acondicionamento (pinos, porções embaladas), a presença de objetos associados ao tráfico (máquina de cartão, rádio comunicador, lâmina) e a conduta do réu de tentar fugir, o que demonstra a destinação à mercancia.

5. Não é aplicável a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois o apelante não preenche os requisitos legais cumulativos, em especial o de não se dedicar a atividades criminosas, evidenciado por condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico (processo nº 0135440-58.2020.8.13.0024, transitada em julgado em 30/04/2021).

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é impossível, uma vez que o quantum da pena definitiva (12 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão) excede o limite objetivo de quatro anos previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Não há interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o crime de uso de documento falso , pois o Juízo a quo já a reconheceu e a compensou com a agravante da reincidência, conforme expressamente consta na sentença.

8. O direito de apelar em liberdade é incabível, pois a prisão cautelar foi mantida com fundamentação legítima, baseada na garantia da ordem pública e risco de reiteração criminosa, face à periculosidade do agente, a gravidade concreta do delito e a tentativa de evasão e utilização de documento falso para fugir de mandado de prisão.

9. É devido o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa pelo trabalho realizado, sendo o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) adequado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso foram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo, e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que são considerados prova idônea.

Inviável a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, diante da quantidade e variedade das substâncias apreendidas (maconha, crack, cocaína), do acondicionamento típico para comercialização, da posse de objetos relacionados ao tráfico (máquina de cartão, rádio comunicador, lâmina), e da conduta do réu de tentar fugir e ocultar os ilícitos.

Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o apelante não preenche os requisitos legais cumulativos, especialmente o de não se dedicar a atividades criminosas, conforme evidenciado por condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico de drogas e por processos criminais em curso por roubo majorado e novo tráfico de drogas.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, tendo em vista que a pena definitiva aplicada ao réu (12 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão) excede o limite objetivo de 4 (quatro) anos previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Ausente interesse recursal quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o crime de uso de documento falso, porquanto a referida atenuante já foi reconhecida e compensada com a agravante da reincidência na sentença de primeiro grau.

Negado o direito de apelar em liberdade, em razão da manutenção dos fundamentos da prisão cautelar , que demonstram risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Arbitrados honorários advocatícios à defensora dativa no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em razão do trabalho realizado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 304 do Código Penal, na forma do art. 69 do código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.025 (mil e vinte e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa no id. 13791130, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o art. 28, da Lei 11.343/06.

Caso não acolhidas as teses, requer a redução da pena privativa de liberdade, bem como
a
aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e
o
direito de recorrer em liberdade.

Quanto ao crime do art. 304, do Código Penal, requer
que
seja reconhecida a atenuante da confissão.

Por fim, pugna pelo arbitramento dos honorários advocatícios pela atuação como dativa.

Contrarrazões no id. 13791191, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 13990327, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000571-48.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
Consta no incluso inquérito policial que, no dia 07 de julho de 2023, por volta das 10h40, na Rua Belarmino Pinto, n° 550, Bairro Sapucaia, nesta cidade e comarca, o denunciado, agindo com consciência e vontade, tinha em depósito, 01 (um) cigarro e 01 (um) pedaço grande de substâncias análogas à maconha, com peso aproximado de 10g (dez gramas), 05 (cinco) pedras de substância similar à crack, 09 (nove) pinos e 01 (uma) porção de substâncias análogas à cocaína, pesando aproximadamente 9,5g (nove gramas), tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, prontas para comercialização.

Ainda no mesmo contexto fático, o denunciado, de forma livre e consciente, usou documento falso a fim de não ser identificado pela policia.

Emerge dos autos que chegou ao conhecimento da Policia Militar de que o denunciado. contra quem constava o mandado de prisão em aberto expedido nos autos n° 4400244-25.2020.8.13.0301 (Comarca de Ribeirão das Neves - Tribunal de Justiça de Minas Gerais), estava se atribuindo falsa identidade com uso de documento adulterado e utilizando a residência situada no endereço mencionado para exercer a traficância.

De posse das informações e com a finalidade de cumprir o mandado acima indicado, a guarnição da policia militar e civil prosseguiu ao local e realizou um cerco tático no entorno da residência. Ao visualizarem o denunciado correndo no interior da moradia com uma sacola na mão, foi dada a voz de abordagem e feita a busca pessoal, momento em que o denunciado se identificou como sendo "Allan Damasceno dos Reis", e apresentou o documento com a falsa identidade.

Ato contínuo, ao checarem a sacola referida, foram localizados 01 (um) cigarro e 01 (um) pedaço grande de substâncias análogas à maconha, com peso aproximado de 10g (dez gramas), 05 (cinco) pedras de substância similar à crack, 09 (nove) pinos e 01 (uma) porção de substâncias análogas à cocaína, pesando aproximadamente 9,5g (nove gramas), tudo devidamente embalado e pronto para venda, e demais itens descritos no Auto de Apreensão n° 2090.3.18673/2023, tais como, celular, máquina de cartão, lâmina, radio comunicador entre outros.

Destarte, considerando a posse de substância entorpecente em desacordo com autorização legal, a quantidade discrepante de drogas, que desassocia qualquer alegação de destinação para o uso, as provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas quanto a traficância exercida pelo denunciado.

Demostrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do boletim unificado n° 51684770 (fls. 05/11), termos de declarações dos policiais militares (fis. 12/17), auto de apreensão (fls. 65/66), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fl. 68/39), falsa identidade (fls. 44/46), mandado de prisão (fl. 57/58) e demais documentos e declarações constantes nos autos.

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 304 do Código Penal, na forma do art. 69 do código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.025 (mil e vinte e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa no id. 13791130, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o art. 28, da Lei 11.343/06.

Caso não acolhidas as teses, requer a redução da pena privativa de liberdade, bem como
a
aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e
o
direito de recorrer em liberdade.

Quanto ao crime do art. 304, do Código Penal, requer
que
seja reconhecida a atenuante da confissão.

Por fim, pugna pelo arbitramento dos honorários advocatícios pela atuação como dativa.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim unificado n° 51684770 (fls. 05/11), termos de declarações dos policiais militares (fis. 12/17), auto de apreensão (fls. 65/66), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fl. 68/39), falsa identidade (fls. 44/46), mandado de prisão (fl. 57/58), bem como pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Da Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa alega que não há provas suficientes para a condenação do apelante, sustentando a ausência de ligação com o tráfico de drogas e que seria meramente usuário.

Contudo, a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas nos autos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é demonstrada pelo "Boletim Unificado", "Auto de Apreensão", e "Laudo de Exame Químico", que atestam a existência do crime.

A autoria, por sua vez, é inconteste diante das provas testemunhais, especialmente os depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência.

Os policiais Gustavo Victa Lucas e Renato Calixto Arreco, em seus depoimentos judiciais, confirmaram que o réu, Carlos Henrique, já era conhecido pela prática de tráfico de drogas e que utilizava identidade falsa para ocultar um mandado de prisão em aberto em Minas Gerais, senão veja-se:

O Policial Militar
GUSTAVO VICTA LUCAS
, afirmou que á haviam abordado o Carlos Henrique outras vezes. Que ele fazia o tráfico na praça junto com o Gilmar, que são parentes, que ele é irmão da esposa do Gilmar. Que eles vieram da região de Belo Horizonte para traficar aqui. Que diversas vezes ele foi abordado apresentando uma identidade de Alan Damasceno ou Alan dos Santos. Que receberam informações de que ele estava usando esse documento falso. Que conseguiram levantar que de fato o Alan Damasceno não correspondia a foto dele. Que tiveram a oportunidade de descobrir o nome dele que era Carlos Henrique. Que depois tiveram a oportunidade de ver o mandado dele no CNJ. Que a foto batia com o prontuário dele de Minas. Que sabiam onde ele morava e tinham a informação de que ele traficava lá também. Que no dia ele foi avistado na janela. Que adentraram a residência e chamaram. Que o Gilmar atendeu e o rapaz tentou correr mais para o interior da casa, momento em que foi abordado. Que ele tinha um mandado de prisão em aberto e estava usando o outro nome para não ser encontrado no Espírito Santo. Que no momento da abordagem ele se identificou como Alan. Que ele apresentou o documento. Que fizeram a apreensão do documento. Que acredita que ele só colou a foto dele na identidade. Que no momento da abordagem ele estava com uma sacola quando correu. Que na sacola havia o material citado na apreensão. Que quando ele correu a sacola estava na mão. Que parece que a identidade foi plastificada novamente. Que não tinha uma qualidade boa, mas não estava tão esdruxula para perceber. Que das outras vezes que abordaram ele foi a noite. Que confirma os itens apreendidos. Que conhece o Nicolas. Que estão enfrentando um problema de Maria da Penha com ele, que ele vem tentando matar a ex namorada dele, a Jessica. Que quem chegou aqui primeiro foi o Gilmar, cunhado dele. Que alguns dias depois, ele foi abordado no dia que ele chegou, que ele desembarcou na estação e o pessoal abordou ele a tarde com o Gilmar. Que daí pra cá começou a aparecer para eles e passaram a conhecer o rapaz. Que tinham diversas denúncias de que ele e o Gilmar traficavam na praça. Que tinham informação também que o pessoal do Santa Monica deu um ataque ou ameaçou eles. Que então eles migraram para essa casa e ficaram traficando nessa casa onde residiam. Que no momento da abordagem, visualmente não havia nada de ilícito com ele, mas que ele estava com a sacola na mão e posteriormente, dentro da sacola foi encontrado os materiais. Que a sacola era escura, então não havia como visualizar o que havia dentro. Que o Carlos correu com essa sacola na mão e quando ele foi abordado estava com ela na mão. Que ele já tinha um mandado de prisão em aberto de Ribeirão das Neves.

O Policial Militar
RENATO CALIXTO ARRECO
declarou em juízo que tinham tomado conhecimento de que estava praticando a traficância. Que ele já tinha sido abordado outras vezes pelas guarnições e apresentado um documento falso com nome de Alan. Que nesse meio tempo começaram a assimilar algumas denúncias que chegavam. Que descobriram que na verdade ele estava evadido do sistema prisional de Minas Gerais, com mandado de recaptura de Ribeirão das Neves. Que organizaram junto com as guarnições e com a polícia civil para averiguarem se de fato estava ocorrendo a traficância naquele local e conseguirem recapturar ele. Que o vulgo dele era Caique. Alcunha para Carlos Henrique. Que conseguiram visualizar pela janela o cidadão. Que chamaram por ele e ouviram vários passos, como se tivesse alguém correndo. Que foi chamado novamente e solicitado que o cidadão se apresentasse. Que quem atendeu foi o cunhado e a irmã dele. Que quando eles abriram a porta foi possível ver o cidadão correndo para os fundos com uma sacola nas mãos. Que deram voz de abordagem e fizeram a busca pessoal. Que na busca pessoal não foi encontrado nada, mas na sacola estavam os materiais informados no BU. Que ainda na abordagem ele tentou novamente se valer do documento falso, porém caiu por terra, pois já estavam cientes. Que existem ocorrências com o nome de Alan. Que deram voz de prisão no local, tanto pela recaptura quanto pelo crime de tráfico e de uso de documento falso. Que ele disse que estava traficando para o Nicolas, residente na Mauá minas, vulgo NC. Que ele é conhecido pelo tráfico e por outros crimes, que direto está tendo problemas com ele tentando matar a ex companheira. Que adentraram na residência se valendo da premissa do cumprimento de mandado. Que quando viram o cidadão, fizeram todas as premissas legais. Chamaram pelo cidadão e pediram que ele saísse. Que só depois que abriram a porta e viram ele correndo com a sacola que tiveram fundados motivos para fazer a abordagem e checar o conteúdo da sacola. Que todo o material apreendido estava dentro da sacola. Que estava entre os primeiros e visualizou ele com a sacola. Que foi o próprio Carlos que disse que traficava para o Nicolas. Que ele e o cunhado vieram para a cidade a esmo, que não conheciam ninguém, foi a primeira vez que vieram para cá. Que nunca tiveram contato com eles. Que não sabe como foi feita a conexão deles, mas muitas vezes acontece no próprio presídio. Que da época em que ele chegou até a data da detenção foi aproximadamente um mês. Que conseguiram juntar informações com a polícia militar, que trabalha integrada, e até mesmo com outras polícias, principalmente com a polícia de Minas. Que foi com base em todo o conteúdo da ficha dele de Minas que se pautaram para não agirem com ilegalidade e prenderem um cidadão que não deveria ser preso. Que infelizmente o sistema policial não é integrado então muitas vezes não tem acesso a ficha criminal do indivíduo, se ele comete o crime em outro estado. Que o que tinham era um cidadão com um RG de Minas, que não constava no sistema do Espírito Santo e que se dizia ser o Alan. Que com base nas investigações e com as abordagens começaram a entrar em contato com Minas e descobriram que não se tratava do Alan. Que se não se engana esse Alan também estava preso, pelo que constava no sistema de Minas. Que infelizmente carecem de conhecimento técnico voltado para essa área (identificação de documento falso), que não é perito para olhar e dizer se o RG é falso, só se for algo grosseiro, o que não era. Que confia na capacidade técnica dos seus colegas e que se passou por eles é porque o documento dele em questão, juntando o documento com a limitação do sistema policial era o plano perfeito para ele. Que naquele momento não tinham recursos para comprovar que era, que foi comprovado depois. Que não saíram para fazer uma apreensão a qualquer custo. Que tiveram todo um trabalho, teve toda uma rede de inteligência integrada para chegar aonde chegou.

Ambos os policiais relataram que o réu tentou fugir com uma sacola contendo as substâncias ilícitas, que foram posteriormente apreendidas.

É pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que os depoimentos de policiais são meios de prova idôneos, especialmente, quando corroborados em juízo e em consonância com o conjunto probatório, como é o caso.

A alegação da defesa de que os policiais não tinham certeza da traficância do apelante não encontra respaldo nos autos, uma vez que suas declarações foram firmes e coerentes, indicando que o réu era alvo de denúncias e conhecido pela atividade.

Ademais, o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, não exigindo a comprovação da efetiva mercancia para sua configuração, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, como ter em depósito ou trazer consigo, o que restou demonstrado.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, que inclui o auto de apreensão, laudo químico e os depoimentos consistentes dos policiais, a tese de absolvição por insuficiência de provas deve ser rechaçada.

Do Pedido Subsidiário de Desclassificação para Uso Pessoal

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, argumentando que o apelante é apenas usuário habitual.

Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal ou ao comércio, o julgador deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições da apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes, conforme o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006.

No presente caso, foram apreendidos com o apelante 01 cigarro e 01 pedaço grande de maconha (aproximadamente 10g), 05 pedras de crack, 09 pinos e 01 porção de cocaína (cerca de 9,5g), todas embaladas e prontas para comercialização, além de objetos associados ao tráfico, como celular, máquina de cartão, lâmina e rádio comunicador.

A quantidade e a variedade de drogas, somadas aos apetrechos típicos do comércio ilícito, indicam claramente a destinação à mercancia e não ao consumo pessoal.

Além disso, a conduta do apelante de tentar fugir com a sacola contendo as drogas, ao perceber a aproximação policial, reforça o dolo de tráfico.

O fato de ser usuário não impede a configuração do tráfico, sendo comum que usuários também trafiquem para manter seu vício.

A ausência de instrumentos para uso pessoal de entorpecentes, como isqueiros, papel para cigarro ou cachimbos, também corrobora a tese de traficância.

Assim, as circunstâncias da prisão e o material apreendido afastam a possibilidade de desclassificação para uso próprio.

Da Aplicação da Causa de Diminuição de Pena do Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (Tráfico Privilegiado)

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. O benefício do tráfico privilegiado é concedido ao réu que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, sendo os requisitos cumulativos.

No caso em tela, o apelante não preenche os requisitos para a concessão do benefício. A análise dos autos revela sua reincidência e dedicação
às
atividades criminosas.

Carlos Henrique possui condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico de drogas (processo nº 0135440-58.2020.8.13.0024, transitada em julgado em 30/04/2021). Além disso, responde a outros processos criminais por roubo majorado e nova ação penal por tráfico de drogas, o que evidencia sua inclinação e dedicação
às
práticas criminosas.

Não obstante, importante transcrever as razões pelas quais o magistrado de primeiro grau afastou a aplicação da referida minorante, senão veja-se:

[...]

Para a concessão do presente benefício, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos básicos, quais sejam: ser o réu primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No caso em análise, verifico que o réu
CARLOS HENRIQUE ALVES OLIVEIRA, não apresenta bons antecedentes,
bem como possui inclinação para a prática delitiva, uma vez que foi condenado nos autos n° 0135440-58.2020.8.13.0024 a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a qual transitou em julgado na data de 30/04/2021.

No mesmo sentido, respondeu aos processos n° 0699928-33.2018.8.13.0024 e 0706095-66.201 8.8.13.0024, pela prática do crime de roubo majorado. E aos processos n° 0869909-26.2019.8.13.0024 e n° 0135440-58.2020.8.13.0024 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Assim, está impossibilitada a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade dos fatos apurados e sua evidente dedicação a práticas criminosas.

[...]

Dessa forma, a ausência de preenchimento dos requisitos legais impede a aplicação da causa de diminuição de pena.

Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritivas de Direitos

A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O art. 44 do Código Penal estabelece os requisitos para tal substituição, entre eles, que a pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos e que o réu não seja reincidente em crime doloso, além de avaliação da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade.

No presente caso, a pena total aplicada ao réu foi de 12 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão. Assim, o
quantum
de pena imposto supera o limite objetivo de quatro anos previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, tornando inviável a substituição pretendida.

Do Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea para o Crime do Art. 304 do Código Penal

A defesa pugna pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea para o crime de uso de documento falso.

Conforme se verifica na sentença, o próprio Juízo
a quo
expressamente reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea e a compensou com a agravante da reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Diante disso, não há interesse recursal no ponto, uma vez que a matéria já foi acolhida na instância de origem, e o apelante já usufrui do benefício.

Do Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa requer a concessão do direito de apelar em liberdade.

Contudo, a segregação cautelar do réu foi mantida na sentença com fundamento legítimo, amparada no art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança na aplicação da lei penal.

As circunstâncias do caso, como a tentativa do réu de evasão com substâncias entorpecentes já fracionadas e prontas para venda, a posse de materiais para o comércio ilícito (máquina de cartão, rádio comunicador e lâmina de corte), e a utilização de documento falso para ocultar sua verdadeira identidade e fugir de mandado de prisão em aberto, demonstram a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração criminosa e à aplicação da lei penal.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a gravidade concreta da infração, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva.

Ademais, o fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, sem alterações relevantes no panorama fático e jurídico, torna incabível a concessão do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

Portanto, impõe-se o desprovimento do recurso neste ponto, mantendo-se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade.

Dos Honorários Advocatícios da Defensora Dativa

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Dessa forma, arbitro os honorários advocatícios em favor da Dra. DANIELI DHENY LUXINGER, OAB/ES 26.843, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a ser pago pelo Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele dou
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para arbitrar os honorários advocatícios em favor da advogada dativa, mantendo, no mais, incólume a sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)